Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-45.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005073-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), RODOLFO LOPES DOS SANTOS SANTOS - CPF: 064.834.685-47 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em ação penal por suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, após frustração de citação pessoal e realização de citação por edital, sob fundamento de não localização do acusado, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), subsidiariamente prisão domiciliar.

II. Questão em discussão:
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital, determinada diante da não localização do acusado, revela constrangimento ilegal apto a infirmar a medida cautelar; (
ii
) estabelecer se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, à luz do art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal; (
iii
) determinar se predicados pessoais favoráveis afastam o
periculum
libertatis
; (
iv
) definir se são cabíveis medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, diante da alegação de contexto familiar.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios de autoria, extraídos de elementos informativos constantes dos autos, atendendo
ao fumus
comissi
delicti
.

2.
A não localização do acusado para citação pessoal, seguida de citação por edital e posterior cumprimento tardio do mandado de prisão, evidencia indicativos de ocultação e desatendimento
às determinações judiciais, legitimando a custódia para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a regularidade da persecução penal.

3.
O decreto prisional apoia-se em fundamento legal (art. 312, CPP) e em circunstâncias concretas relacionadas à evasão/ausência deliberada do domicílio, hipótese que autoriza a preventiva, conforme orientação consolidada no âmbito do Tribunal.

4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presente o
periculum
libertatis
e demonstrada a inadequação de providências menos gravosas.

5.
Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando o histórico processual evidencia falta de colaboração do acusado com a marcha do feito e risco de frustração da aplicação da lei penal.

6.
A substituição por prisão domiciliar
exige demonstração concreta de imprescindibilidade da presença do acusado no núcleo familiar e ausência de rede mínima de apoio, circunstâncias não comprovadas nos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1. A não localização do acusado para citação pessoal, evidenciada pela citação editalícia e por indicativos de evasão/ocultação, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Predicados pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum
libertatis
. 3. A substituição da prisão por cautelares diversas ou por prisão domiciliar exige
demonstração concreta de imprescindibilidade da presença do acusado no núcleo familiar e ausência de rede mínima de apoio, circunstâncias não comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 312, 318
e
31
9
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Enunciados n. 26 e 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. em 04/06/2024,
publ
. 06/06/2024; TJMT – N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
publ
. 11/03/2024; STJ –
AgRg
no RHC n. 216.512/SC, Quinta Turma, j. em 10/09/2025, DJEN 17/09/2025; STJ – RHC n. 21.989/CE, Sexta Turma, j. em 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ –
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Sexta Turma, j.
em 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, em favor de
RODOLFO LOPES DOS SANTOS
, apontando c
omo autoridade coatora o
Juízo
5ª
V
ara
C
riminal da
C
omarca de
S
inop (MT)
que,
nos autos n
.

1010721-34.2021.8.11.0015
,

q
ue decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme decisão constante no Id.
344906890
– p. 53-59
.

Nas razões (Id. 344919358), o impetrante sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que a citação por edital foi determinada sem indícios concretos de fuga e de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea, em desacordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita, é pai de três filhos menores, com esposa gestante, possui residência fixa e que a prisão foi decretada com fundamentação genérica e abstrata, configurando indevida antecipação de pena.

Alega
que houve excesso de prazo na tramitação da ação penal, sem que o feito tivesse sido instruído regularmente, além de não haver risco concreto à ordem pública.

Assevera
que a prisão domiciliar seria medida mais adequada, pois sua esposa está grávida, dependendo da presença do paciente para cuidados básicos da família.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão
preventiva, determinando-se a expedição de alvará de soltura, ou
substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de
Id
s
.
337811353, 337811355 e 337811358.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (Id.
345066372
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
347172395
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pela denegação da ordem (Id.
350245391
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguin
tes termos:

(...).

Trata-se de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
RODOLFO LOPES DOS SANTOS
, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi oferecida em 02.02.2022 (Id. 74811307), e por se tratar de lei especial, determinou-se a notificação do acusado, para apresentar defesa prévia (Id. 109018489).

Os autos vieram distribuídos a esta especializada - Id. 136707796.

O acusado foi notificado via edital (Id. 164629791).

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado, bem como a nomeação da Defensoria Pública para atuar no interesse processual do acusado, uma vez que foi notificado por edital e não se manifestou (Id. 167459693)

(...).

Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhida.

Os indícios de autoria e materialidade do delito estão
apoiadas
em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente nos depoimentos das testemunhas.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos.
O acusado encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação
.

Tal fato,
de per si
, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.

A conveniência da instrução criminal diz com “
motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo

processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na

busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu
.
Diante

disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento

da instrução criminal, que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar

a prisão
preventiva
[
1]”.

(...).

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao
acusado[
2].

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que
utiliza-se
ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/2011 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e
319)[
3].

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece),
não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão
.

Por derradeiro, também
inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está
excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado
.

(...).

Posto isso, considerando
a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do denunciado
RODOLFO LOPES DOS SANTOS.
(...). (Id. 344906890 – p. 53-59)
(grifos meus)
.

Conforme se extrai da decisão abjurgada, após a citação editalícia frustrada do paciente, a prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, em razão de estar ele supostamente em local incerto e não sabido.

No caso concreto,

estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o
fumus
comissi
delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante
(Id.
344906886
– p. 06),
Boletim de Ocorrência n. 2021.68588 (Id.
344906886
– p. 08-10),
Termo de Depoimento (Id.
344906886
– p. 12-15), Termo de Declaração (Id.
344906886
– p. 16-17),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.
344906886
– p. 19-21),
Auto de Apreensão n. 2021.16.37987 (Id.
344906886
– p. 11-12), apreendidas 01 (uma) balança de precisão R$168,90 (cento e sessenta e oito reais e noventa centavos) e 02 (duas) substância análoga a pasta base – positivo para cocaína conforme Laudo Pericial Preliminar de Droga (Id.
344906886
– p. 27-29)
, além dos
depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (
periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Após minuciosa análise, constata-se que
o
paciente
foi preso em flagrante em 15
.
03
.
2021, tendo sido inicialmente colocado em liberdade provisória. A denúncia foi oferecida em 02
.
02
.
2022, sendo o
p
aciente citado por edital em 07
.
08
.
2024, diante de sua não localização.

Em 30
.
08
.
2024,
o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva, a qual foi decretada em 09
.
01
.
2025
(Id.
344906876
– p. 03)
, sob a alegação de descumprimento de medidas cautelares e abandono do processo.

A prisão preventiva foi decretada

com base em fundamentos legalmente previstos e em elementos extraídos dos autos, notadamente a conduta desidiosa por parte do paciente, que, mesmo após a concessão de liberdade provisória, não foi encontrado para citação pessoal, sendo necessário o uso de edital

(Id. 164829452),
sendo expedido mandado de prisão, que foi cumprida somente em 12.10.2025,
o que revela indícios de ocultação e descumprimento das determinações judiciais, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 312 do CPP, é lícita a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, sobretudo quando presentes indícios de que o réu não está colaborando com a persecução penal, como no caso em apreço.

Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, não apenas a propensão à habitualidade criminosa, mas também o completo desprezo pelas ordens judiciais e a insuficiência de qualquer medida cautelar diversa da prisão para conter seu ímpeto delitivo.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado 26, do TJMT:

A fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NO ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AÇÃO
PENAL
SUSPENSA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO
DA
LEI

PENAL
. ORDEM DENEGADA, EM DIVERGÊNCIA COM O PARECERMINISTERIAL.

(...)
.

0
3. Consoante o Enunciado Orientativon. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
a fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a
aplicação
da
lei

penal
”.

04. No caso concreto, destaca-se que o acusado, apesar de ter conhecimento acerca da suspensão da ação
penal
, mantém-se ausente de seu domicílio, à revelia de apresentação perante o Juízo de origem de qualquer documento a ratificar a sua residência, de forma que o decreto de prisão preventiva é necessário para assegurar a
aplicação
da
lei

penal
.

05. Ordem denegada, em divergência com o parecer ministerial. (N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

Nesse sentido,
o
Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente assentou que:

5. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante.

6. A habitualidade na prática delitiva e a associação a organização criminosa local justificam a manutenção da prisão cautelar.

7. A alegação de primariedade e residência fixa dos agravantes não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delituosa. (...) (STJ,
AgRg
no RHC n. 216.512/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025)
.

Sobre a alegação de que
o
paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no
sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.em14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Quanto ao pedido de substituição
por outras medidas cautelares,
embora o paciente alegue ser pai e sua companheira esteja gestante, não restou demonstrada situação de absoluta imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da família, tampouco comprovada ausência de rede de apoio, o que inviabiliza, por ora, a concessão do benefício com base no art. 318 do CPP.

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
R
odolfo
L
opes dos
S
antos
S
antos
, para manter a decisão de primeiro grau por estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026